Tribunal: TCU
Processo: 018.364/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9940/2020-TCU-Segunda Câmara Trata-se de atos de aposentadoria, submetidos, para fins de registro, à apreciação do Tribunal de Contas da União (TCU), referentes a ex-servidores da Universidade Federal de Minas Gerais. Considerando que, em consulta ao sistema "Sisobi", os interessados destes autos encontram-se falecidos; considerando que a unidade técnica desta Corte de Contas verificou, em consulta realizada nos sistemas deste Tribunal, que as concessões de aposentadorias referentes aos atos do presente processo já foram encerradas; considerando que, cessados os efeitos financeiros das concessões antes de suas apreciações por esta Corte, os referidos atos poderão ser considerados prejudicados, por perda de objeto, nos termos do art. 260, § 5o do Regimento Interno do TCU; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicados, por perda de objeto, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados relacionados abaixo. 1. Processo TC- Processo 018.364/2020-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Interessados: Bertha Lucia Guimaraes Linhares (CPF XXX.414.266-XX); Claudio Euler Coelho Monferrari (CPF XXX.939.976-XX) e Jaime Crispim da Silva (CPF XXX.909.106-XX). 1.3. Unidade: Universidade Federal de Minas Gerais. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.